Tribunal: CARF
Processo: 10880.687353/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.687353/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.632 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
MAPOL COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF.
Para fins de corroborar o pedido de compensação, é possível a retificação da
DCTF depois de formalizado o pleito, desde que coerente com as demais
provas produzidas nos autos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. ESTIMATIVA.
De conformidade com a Súmula CARF no 84, o pagamento indevido ou a
maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu recolhimento,
sendo passível de restituição ou compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, André Severo Chaves
(suplente convocado) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.687353/2009-42
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.632 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.687353/2009-42

Trata-se de recurso voluntário interposto por MAPOL COMERCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA contra acórdão que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada diante da não homologação da compensação de
crédito de pagamento indevido de estimativa de IRPJ com débitos da própria contribuinte.
A unidade de origem não homologou a compensação porque constatou que o
DARF discriminado no PER/DCOMP havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos da contribuinte.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que, no ano-
calendário de 2008, a partir de abril, passou a adotar o procedimento de suspensão/redução das
antecipações de IRPJ e CSLL pagas mensalmente. Com isso, os recolhimentos originalmente
efetuados nos meses de abril e maio foram, respectivamente, suspenso e reduzido. Dai, o crédito
de pagamento indevido que se pleiteia compensar com o débito de estimativa do mês de
dezembro daquele mesmo ano-calendário. Para comprovação, juntou a DIPJ e DCTFs
correspondentes. Afirmou também que a DCTF do primeiro semestre, alterando os débitos de
abril e maio, só foi retificada três meses após o envio do PER/DCOMP (por isso não houve
tempo suficiente para RFB fazer os devidos cruzamentos).
A DRJ, apesar de não apresentar oposição ao fato de a DCTF ter sido retificada
após o despacho decisório, considerou improcedente a manifestação de inconformidade porque
vislumbrou nos sistemas internos da Receita Federal que o somatório recolhido via DARF a
título de estimativas naquele ano-calendário coincidia com o total do tributo a pagar informado
mensalmente na ficha 11 da correspondente DIPJ.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
esclarece que a declaração de compensação apresentada teve somente o condão de ratificar o
procedimento adotado para quitar o débito de estimativa do mês de dezembro. Ou seja, parte
deste último foi quitado com o crédito indicado no PER/DCOMP (a estimativa indevidamente
recolhida).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, com o PER/DCOMP apresentado, a contribuinte pretende utilizar
o crédito de pagamento indevido de estimativa de IRPJ constatado após a adoção do
procedimento de suspensão/redução das antecipações mensais. A compensação declarada refere-
se à quitação de parte do débito apurado para a estimativa também do IRPJ no mês de dezembro
daquele mesmo ano-calendário.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.632 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.687353/2009-42

A DCTF retificadora do débito que consubstanciou o pagamento indevido,
contudo, só foi transmitida três meses após o PER/DCOMP. Tal circunstância teria motivado o
indeferimento do pleito contido no despacho decisório.
Apesar de o referido PER/DCOMP ter sido informado na DCTF do segundo
semestre de 2008 (na parte que demonstra a quitação do débito do mês de dezembro), a DRJ
parece não ter compreendido esta intenção e proferiu sua decisão meramente a partir da
constatação de que o somatório recolhido via DARF a título de estimativas naquele ano-
calendário coincidia com o total do tributo a pagar informado mensalmente na ficha 11 da
correspondente DIPJ. Em outras palavras, não percebeu que o DARF recolhido no mês de
dezembro foi inferior ao respectivo débito apurado na DIPJ e declarado na DCTF justamente
porque havia compensações quitando a parcela remanescente (dentre as quais, a tratada no
presente processo).
Os esclarecimentos prestados no recurso só reforçam esse entendimento.
Quanto à apresentação da retificadora depois da transmissão do PER/DCOMP,
esta turma já possui entendimento consolidado no sentido de que, para fins de corroborar o
pedido de compensação, é possível a retificação da DCTF depois de formalizado o pleito, desde
que coerentes com as demais provas produzidas nos autos. Confira-se:
APRESENTAÇÃO
DE
DCTF
RETIFICADORA.
POSSIBILIDADE.
DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIO DE PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO
ANTERIORMENTE AO DESPACHO DECISÓRIO. VERDADE MATERIAL.
APLICAÇÃO DO PARECER NORMATIVO COSIT N.2, DE 28 DE AGOSTO DE
2015.
Indícios de provas apresentadas anteriormente à prolação do despacho decisório que
denegou a homologação da compensação, consubstanciados na apresentação de DARF
de pagamento e DCTF retificadora, ratificam os argumentos do contribuinte quanto ao
seu direito creditório. Inexiste norma que condiciona a apresentação de declaração de
compensação à prévia retificação de DCTF, bem como ausente comando legal
impeditivo de sua retificação enquanto não decidida a homologação da declaração.
De acordo com o Parecer Normativo COSIT n.2, de 28 de agosto de 2015, é possível a
retificação da DCTF depois da transmissão do PERDCOMP para fins de formalização
do indébito objeto da compensação, desde que coerentes com as demais provas
produzidas nos autos.
(Acórdão no 1302-002.082, Sessão de 23 de março de 2017, relator Conselheiro Marcos
Antônio Nepomuceno Feitosa)
Ademais, esta Casa já consolidou o entendimento segundo o qual é possível a
caracterização de indébito para fins de restituição ou compensação na data do recolhimento de
estimativa. Confira-se:
Súmula CARF no 84: É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição
ou compensação, na data do recolhimento de estimativa. (Súmula revisada conforme
Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Não vejo, portanto, razão para não homologar a compensação declarada.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.632 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.687353/2009-42

Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital